Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-18.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801024-18.2023.8.14.0015

APELANTE: DENNIS CRISOSTH MENDONCA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Dennis Crisosth Mendonça Silva contra acórdão que deu provimento à apelação cível para manter a penhorabilidade de imóvel residencial dado em garantia em ação monitória movida por instituição financeira, com fundamento na exceção legal prevista no art. 3.º, V, da Lei 8.009/1990.

O embargante sustenta omissão, contradição e erro material, argumentando ausência de comprovação da hipoteca e requerendo a reavaliação da penhorabilidade do bem de família.

II. Questões em discussão

Saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer a existência de garantia hipotecária.

Verificar se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já analisada.

Analisar se há fundamento para alteração do entendimento sobre a penhorabilidade do bem de família à luz das provas documentais.

III. Razões de decidir

Não se identificam omissões, contradições ou erro material no acórdão embargado, que abordou expressamente os fundamentos jurídicos da penhorabilidade com base nos documentos dos autos e nos próprios atos processuais do embargante.

A decisão considerou a presunção de veracidade dos documentos apresentados e a ausência de impugnação eficaz à existência da garantia hipotecária ao longo do processo.

O acórdão citou jurisprudência do STJ (Tema 1.261) ao destacar que a exceção à impenhorabilidade se aplica quando o imóvel foi dado em garantia de dívida contraída em benefício da família.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo recurso de integração e não de substituição.

Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (CPC, art. 1.022).
2. É válida a decisão que reconhece a penhorabilidade de imóvel residencial quando evidenciada sua vinculação a garantia hipotecária em benefício da entidade familiar, nos termos do art. 3.º, V, da Lei 8.009/1990 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.261)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 239, § 1.º, 700 a 702, 702, § 3.º, 85, §§ 2.º e 11;
CC, art. 1.997;
Lei nº 8.009/1990, art. 3.º, V;
Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2025757/SE, 4.ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.05.2023;
STJ, Súmula 595;
STJ, Tema 1.261 (Repetitivo);
STJ, REsp 15.774-SP-EDcl, 1.ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801024-18.2023.8.14.0015.

EMBARGANTE: DENNIS CRISOSTH MENDONCA SILVA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 29111158.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DENNIS CRISOSTH MENDONCA SILVA
em face do acórdão de
ID 29111158
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDAS POR HIPOTECA. ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO POR EMENDA. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (ART. 3.º, V, DA LEI 8.009/1990). PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo representante do Espólio de Orivam Crisosth Holanda Silva contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banpará para cobrança de R$ 524.210,21, decorrentes de duas Cédulas de Crédito Bancário (2013) inadimplidas e garantidas por hipoteca sobre imóvel residencial.

O juízo de origem rejeitou preliminares de ilegitimidade e nulidade da citação, reconheceu a penhorabilidade do imóvel dado em garantia real e constituiu título executivo judicial em favor do banco, fixando custas e honorários.

II. Questões em discussão

Validar (ou não) a citação inicialmente dirigida à pessoa física do herdeiro e posterior emenda para inclusão do espólio.

Verificar a legitimidade passiva do espólio na cobrança das dívidas do falecido.

Definir se o imóvel residencial permanece impenhorável, à luz da garantia hipotecária e da proteção à meação da viúva.

Examinar a subsistência da condenação e dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

Citação sanada:
o comparecimento espontâneo do réu (CPC, art. 239, § 1.º) e a emenda da inicial convalidam eventual nulidade; precedentes do STJ admitem a correção quando o falecimento antecede a ação (REsp 2025757/SE; Súmula 595/STJ).

Legitimidade do espólio:
o art. 1.997 do CC impõe à herança a responsabilidade pelas dívidas até o limite dos bens; a ausência de inventário não afasta a capacidade judiciária na forma de administrador provisório.

Penhorabilidade do bem oferecido em garantia:
a Lei 8.009/1990 admite exceção quando o imóvel é dado em hipoteca pelo casal ou entidade familiar (art. 3.º, V). Tema 1.261/STJ fixa que a proteção cede se a dívida beneficia a família — circunstância presente, pois o próprio devedor contratou o crédito. A meação da viúva permanece resguardada, recaindo a execução apenas sobre a fração ideal do espólio.

Título executivo hígido:
a Cédula de Crédito Bancário é título líquido, certo e exigível (Lei 10.931/2004, arts. 28-29); planilhas atendem ao § 2.º do art. 28. O embargante não demonstrou excesso de cobrança (CPC, art. 702, § 3.º).

Honorários mantidos:
fixação dentro do patamar legal (CPC, art. 85, § 2.º) e majorados em grau recursal (§ 11) diante do desprovimento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e
desprovida
.
Tese de julgamento:
“1. O espólio, ainda sem inventário, é parte legítima para responder por dívidas do falecido até o limite do acervo (CC, art. 1.997).
2. O comparecimento espontâneo do réu supre nulidade de citação (CPC, art. 239, § 1.º).
3. O imóvel residencial dado em hipoteca perde a proteção da Lei 8.009/1990 (art. 3.º, V) quando o crédito foi contraído em benefício da entidade familiar, preservando-se a meação do cônjuge sobrevivente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 § 1.º, 700-702, 702 § 3.º, 85 §§ 2.º e 11; CC, art. 1.997; Lei 8.009/1990, art. 3.º V; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2025757/SE, 4.ª Turma, j. 02.05.2023; STJ, Súm. 595; STJ, Tema 1.261 (Repetitivo).

Alega a embargante (ID 29226765), em suma, que o acórdão incorreu em
contradição, erro material e/ou omissão
, ao afirmar que as Cédulas de Crédito Bancário que instruem a ação monitória estariam
garantidas por hipoteca
. Sustenta que os documentos anexados aos autos – especialmente os instrumentos de crédito e a certidão de matrícula imobiliária – não comprovam a existência de qualquer
garantia real hipotecária
sobre o imóvel, apontando que a única forma de garantia prevista nas cédulas seria o
desconto em folha de pagamento
, caracterizando, portanto, operação de crédito
consignado inativo/pensionista
, e não crédito hipotecário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e reavaliada a conclusão do julgado quanto à
penhorabilidade do bem de família
, à luz da ausência de prova inequívoca de hipoteca constituída sobre o imóvel indicado.

Certificado no ID 30067176 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, o acórdão, ao reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel, não se limitou à literalidade das cédulas de crédito bancário, mas amparou-se no conjunto probatório colacionado aos autos, em especial nas declarações da própria parte embargante, que, em sede de defesa e recursos, jamais impugnaram, de forma eficaz, a condição de garantia do bem, tratando-o reiteradamente como objeto de garantia hipotecária, conforme constou expressamente na petição inicial da ação monitória.

Ademais, fundamentou-se também na presunção de regularidade e veracidade dos documentos apresentados pelo credor, inclusive da certidão imobiliária juntada, além de fazer referência direta à existência de garantia real sobre o bem imóvel, hipótese que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 1.261, afasta a impenhorabilidade legal do bem de família, desde que o crédito tenha sido contraído em benefício da entidade familiar, como também restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, impende destacar o seguinte trecho do voto original:

“As Cédulas de Crédito Bancário n.º 2587194 e 2766027 foram contraídas diretamente pelo de cujus, com a anuência familiar e finalidade descrita como quitação de passivos pessoais; inexiste, pois, demonstração de que o débito não tenha favorecido o núcleo familiar. A jurisprudência, em situações idênticas, afasta a impenhorabilidade ao fundamento do venire contra factum proprium, porquanto não se coaduna com a boa-fé que o devedor ofereça o bem em garantia real e, depois, invoque a lei protetiva para obstar a execução.”

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansoza jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025